Tribunal: CARF
Processo: 11677.000227/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11677.000227/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.444 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA SULCOOP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1004 a 30/11/1994
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. FALTA DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições
estabelecidas pela lei. A omissão de documentos que permitam a apuração do
valor do tributo devido à época do suposto recolhimento indevido impossibilita a
confirmação dos requisitos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte objeto
de compensação.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11677.000227/2009-65
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11677.000227/2009-65

Relatório
Os autos cuidam do DEBCAD 35.673.728-4, notificado à Recorrente em
30/06/2005 (fl. 77), no bojo do MPF-COMPLEMENTAR 09208602, imputando a falta de
recolhimento de Contribuições Sociais previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas "a", ."b" e
"c", da Lei n° 8.212, de 24/07/91, e contribuições por lei devidas a terceiros conveniados,
provenientes de empresas ou equiparados, na forma do artigo 3°, da Lei 11.098 de 13/01/2005,
no período de 01/1994 a 11/2004.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 72/73), o motivo da lavratura foi retenção e não
recolhimento da contribuição incidente sobre a comercialização de produtos rurais nos períodos
03/1995 a 06/1995, 12/1998, 06/2000 a 01/2001, 06/2001 a 08/2001, 07/2002 a 02/2003,
04/2003 a 06/2003, 08/2003, 09/2003, 12/2003, 03/2004, 04/2004, 06/2004 a 10/2004 (itens 1, 2
e 3).
O relatório ainda aponta, na fl. 73, como corresponsáveis pelo crédito tributário:
a) ERIVELTO VILLANOVA;_ brasileiro, casado, diretor-secretário no período de
10/09/1994 a 04/08/1999 e diretor-presidente no período de 05/O8/1999 em diante,
portador da Cl 1017240985 expedida pela SSPRS e do CPF n° 175.604.200-44,
residente e domiciliado na rua Pércio Freitas, 80, em Estrela, RS, CEP 95880-000.
b) VALDIR TURATTI, brasileiro, divorciado, diretor-presidente no período de 10/09/
1994 a 04/08/1999 e diretor-superintendente' no período de 05/08/1999 em diante,
portador da Cl 2046200818 expedida pela SSPRS e do CPF n° 147.722.210-34,
residente e domiciliado na rua dos Tabajaras, 340 Bairro Praia de Iracema em Fortaleza,
CE, CEP 60060-510.
c) REMIGIO DALCORNO, brasileiro, casado, técnico contábil, diretor-
superintendente no período de 10/09/1994 a 04/08/1999 e diretor-secretário no período
de 05/08/1999 em diante, portador da CI 3065585964 expedida pela SJTC-RS e do CPF
n° 098.513.800-91, residente e domiciliado na rua Coronel Brito, em Estrela, RS, CEP
95880-000.
As provas que apoiam a lavratura constam das fls. 78/351.
A Recorrente apresentou impugnação em 15/07/2005 (fls. 358/385), requerendo:
a) reconhecimento de que o recolhimento previdenciário de que trata a presente NFLD é
indevido, e; b) Caso alguma das impugnações acima seja indeferida, o que aceitamos por
supremo amor à dialética, requeremos a não incidência de juros no período de referência, com
base nas razões supra expostas bem como o reconhecimento das decadências indicadas estando
portanto extintas tanto as obrigações como os créditos tributários.
Apoia seus pedidos argumentando:
i.
Inexistência de lei complementar conforme previsto no art. 146, III, ‘c’, da
CF/88, para tratar do ato cooperativo, não podendo a Fiscalização dar o
mesmo tratamento tributário dado às sociedades comerciais;
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11677.000227/2009-65

ii. Possuir direito à compensação, derivado da declaração da
inconstitucionalidade do art. 3o, inciso I, da Lei no 7.787/89, com posterior
edição da Resolução no 14, pelo Senado Federal, fazendo nascer o direito
ao crédito contra a autarquia previdenciária, o que fora feito pela
Recorrente em sua escrita fiscal;
iii.
Não recepção do FUNRUAL e da contribuição ao SAT pela Constituição
Federal de 1988, por não se enquadrar como contribuição sobre a folha de
salários, o faturamento ou o lucro, o que obriga a observância do art. 154,
I, do Texto Constitucional;
iv.
Decadência dos períodos 03 a 06/1995 e 12/1998, pois o fato de o
lançamento haver ocorrido em 30/06/2005 retirou o direito potestativo do
Fisco;
v.
Inconstitucionalidade do SAT, pois a vigência da nova ordem
constitucional modificou substancialmente no sistema tributário ao ponto
de ensejar a descontinuidade do SAT nos moldes anteriores ao Texto. Em
suas palavras:
Sendo a matéria de competência do Congresso Nacional (art. 150, I, da CF/88), a
delegação do executivo para influenciar as alíquotas do SAT. Mediante a aplicação de
tabelas de enquadramento, fora revogada pelo art. 25, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Desse modo, toda a legislação instituidora ou
regulamentadora do SAT, editada posteriormente à nova Carta, que atribua ao
Executivo qualquer influência administrativa na definição do “quantum debeatur” da
obrigação tributária está eivada de flagrante ilegalidade;
(...)
O tributo só estará regularmente criado se a lei descrever todos os aspectos necessários à
apuração da obrigação tributária . Nenhum critério subjetivo nenhuma discricionalidade
pode ser atribuída à Administração, que venha influenciar , em qualquer aspecto, no
cálculo do valor devido. O fisco deve limitar-se a subsumir o fato à lei, sem qualquer
tipo de valoração.
(...)
A contribuição do SAT, ignorando esse importante princípio constitucional tributário,
tem como elemento essencial para a constituição da obrigação tributária uma grandeza
incerta: o RISCO da atividade. (...)A escolha do Grau de risco para a composição da
regra matriz de incidência tributária para a Contribuição para o Seguro de Acidentes do
Trabalho viola o princípio da tipicidade tributária, ignorando a segurança jurídica,
eivando de inconstitucionalidade a exação.
(...)
Além disso, o fato econômico deve ter ocorrência na esfera jurídica do sujeito passivo
da obrigação.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11677.000227/2009-65

Evidentemente, somente os tributos que têm por hipótese de incidência fatos
econômicos que nos dizem respeito, guardam real a proporção com nossa capacidade de
contribuir.
Também sob esse aspecto a exação combatida está desprovida de validade.
vi.
Inconstitucionalidade do Salário Educação, pois o Poder Constituinte
condicionou o salário educação a uma futura lei, que definiria todos os
seus requisitos;
vii.
Inconstitucionalidade das contribuições ao sistema S, porque a
contribuição destinada a terceiros configura uma nova contribuição social,
nos termos do art. 149, da CF, necessitando de lei complementar para sua
instituição;
viii.
Ilegalidade dos juros cobrados com base na Taxa Selic, devendo
prevalecer o mandamento constitucional que limita os juros a taxa de 12%
ao ano, sob pena de crime de usura, ferindo de morte a Constituição
Federal de 1988.
Na DECISÃO NOTIFICAÇÃO No 19-401.4/0009/2005 (fls. 398/417), registrou-
se os seguintes argumentos:
i.
O art. 15, parágrafo único, da Lei no 8.212/91, determina a equiparação das
cooperativas às sociedades comerciais para fins previdenciários, não
havendo fundamento jurídico para acolher o tratamento diferenciado
reclamado pela Recorrente. Além disso, não autuação fiscal não é sobre a
contribuição devida pela Cooperativa, mas aquela devida pelo produtor
rural (segurado especial);
ii.
Não há como se acatar o pedido de compensação, pois não há prova de tal
direito e que as regras sobre compensação, em sede previdenciária, estão
disciplinadas no art. 89, da Lei no 8.212/91, mas que não foram observadas
no presente caso. Ademais, as contribuições arrecadadas pelo INSS só
podem ser compensadas com contribuições destinadas ao INSS, não sendo
aplicáveis àquelas destinadas a terceiros;
iii.
Quanto à suposta não recepção do FUNRURAL pela Constituição de 88,
afirma ser desnecessária a edição de lei complementar, porque a
contribuição de que trata o art. 25, da Lei n o 8.212/91, tem natureza
tributária diversa da dos impostos;
iv.
Quanto à suposta não recepção do SAT e contribuições para terceiros –
SENAR, afirma que aludidos tributos têm suporte no art. 25, II, da Lei n o
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11677.000227/2009-65

8.212/91, que a instituição delas por meio de lei ordinária está autorizada
nos artigos 7o, XXVIII e 195, I, da Constituição;
v.
Quanto à decadência, defende que não havia sido caracterizada, porque a
partir de 25/07/91, com a vigência do art. 45, da Lei no 8.212/91, o prazo
decadencial passou a ser decenal e que prazo quinquenal previsto no CTN
somente se aplica às contribuições previdenciárias em caráter subsidiário.
Além disso, o prazo decenal também foi acatado pela jurisprudência do
STJ;
vi.
Quanto à inconstitucionalidade do SAT por violação aos princípios da
legalidade, da tipicidade e da capacidade contributiva, afirma que a
alíquota aplicável à contribuição está prevista em lei (art. 25, II, da Lei no
8.212/91) e que a alíquota aplicável é fixa (0,1% da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural), não havendo nenhuma
violação aos princípios mencionados;
vii.
Quanto à inconstitucionalidade do salário-educação e SEBRAE, tais
matérias não são afetas ao caso concreto. Apoia essa informação no
discriminativo denominado “Fundamentos Legais do Débito”, motivo pelo
qual deixou de apreciar os argumentos quanto ao ponto;
viii.
Quanto à inaplicabilidade dos juros SELIC, afirma que os fatos geradores
ocorreram a partir de janeiro de 1995, incidindo no caso o art. 34, da Lei
no 8.212/91 c/c art. 239, do Decreto no 3.048/99. Acresceu ainda que o uso
da SELIC está em consonância com o art. 161, §1o, do CTN, que autoriza
a lei a fixar percentual diversos de juros moratórios e que a jurisprudência
dos tribunais aponta para a possibilidade de utilização da Taxa SELIC,
concluindo que o limite de juros de 1% ao mês não se aplica aos créditos
previdenciários. Finaliza os argumentos deste ponto, defendendo que a
exigência de lei complementar somente é exigível apenas quando se tratar
de instituição de novas fontes de financiamento para a Seguridade Social,
na conformidade do § 4°, do artigo 192 da CF, o que não se aplica no caso
da SELIC;
ix.
Quanto
às
inconstitucionalidades/ilegalidades
constantemente
mencionadas na peça impugnatória, afirma que tal matéria somente pode
ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que é o Órgão competente
para tanto.
Com base nisso, negou provimento à impugnação.
Intimada da decisão em 27/09/2005 (fl. 418), a Recorrente interpôs Recurso em
07/10/2005 (fls. 422/453). No recurso repisa os mesmos argumentos da impugnação.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11677.000227/2009-65

Embora tempestivo, em 01/11/2005, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre emitiu o Despacho no 19.401.4/039/2005, (fl. 455) considerando o Recurso deserto
em razão da ausência do depósito recursal de 30% da exigência fiscal exigido no art. 126, §1o, da
Lei no 8.213/91.
De referido despacho, a Recorrente foi cientificada via AR em 15/11/2005 (fl.
457).
Ato contínuo, o caso foi considerado definitivamente julgado em 25/12/2005,
conforme atesta o Termo de Trânsito em Julgado de fl. 460, circunstância informada à
Recorrente por meio da notificação por AR ocorrida em 28/12/2005 (fl. 461).
Com o encerramento do processo administrativo, o caso foi encaminhado, em
06/02/2006, pelo despacho constante à fl. 467, para a PGFN de Lajeado/RS, para ajuizamento da
ação de cobrança.
Contudo, em resposta constante na fl. 468, a Procuradoria da Fazenda notou que
parte do débito estava alcançado pela decadência e determinou o retorno do processo à Receita
Federal para apuração dos valores efetivamente devidos pela Recorrente, com a eventual
exclusão dos períodos decaídos, em respeito à Súmula Vinculante no 8, do Supremo Tribunal
Federal.
Em resposta constante à fl. 469, a Receita Federal do Brasil, por meio do
Despacho Decisório DRF/SCS/SAORT no 348, reviu de ofício DEBCAD 35.673.728-4, para
considerar decaídas as competências 03/1995 a 06/1995 e 12/1998.
Após a retificação, a Procuradoria da Fazenda, em despacho de 23/07/2010 (fl.
482), observou também que o Recurso não foi apreciado apenas em razão da ausência do
depósito recursal. Em razão disso, e apoiada na Súmula Vinculante no 21, do Supremo Tribunal
Federal, propôs o cancelamento da CDA correspondente ao DEBCAD 35.673.728-4 e
enfretamento das razões apresentadas.
Em 01/10/2010, a Receita Federal, por meio do Comunicado DRF/POA/SECAT
No 1629/2010 (fl. 505), reconsiderou a decisão de deserção do recurso e encaminhou o caso ao
CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do recurso, dado o atendimento dos requisitos objetivos
de admissibilidade, em especial a sua tempestividade.
Decadência. Súmula Vinculante no 8 do STF.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11677.000227/2009-65

No ponto em que afirma a decadência do direito fiscal em relação aos períodos
03/1995 a 06/1995 e 12/1998, cumpre observar que a Receita Federal retificou de ofício o
lançamento, conforme atesta a decisão de fl. 469, procedendo as alterações necessárias no
DEBCAD 35.673.728-4.
Cumpre registrar que a retificação foi realizada por força da Súmula Vinculante no
8, do STF, observada pela própria PGFN e pela RFN no caso concreto.
Com isso, considero prejudicado o recurso no ponto.
Compensação. Ausência de prova do direito creditório.
Quanto ao alegado direito de compensação, não há nos autos provas que indiquem
a existência de tal direito.
Nesse contexto, escorreita a decisão de primeira instância ao observar, na fl. 404,
a inexistência de prova de pagamentos indevidos realizados pela Recorrente, tampouco de
decisão judicial em seu favor nesse sentido.
Observa-se ainda que esta Turma tem jurisprudência uniforme sobre o tema em
sentido desfavorável ao argumentado pela Recorrente, como demonstram os acórdãos abaixo:
EMENTA: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/08/2012
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. FALTA DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições
estabelecidas pela lei. A omissão de documentos que permitam a apuração do valor
do tributo devido à época do suposto recolhimento indevido impossibilita a
confirmação dos requisitos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte objeto
de compensação.
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. GLOSA DOS VALORES COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE. FALSIDADE DE INFORMAÇÃO EM GFIP. APLICAÇÃO DE
MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições em desacordo com
sentença judicial que determina a observância do art. 170-A do CTN, bem como sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de
multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade
fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito
"líquido e certo" a compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou
mesmo simulação na conduta do contribuinte.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11677.000227/2009-65

MATÉRIA
CRIMINAL.
APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
A discussão sobre a ocorrência ou não de crime não é matéria de competência dos
órgãos que atuam no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO: 2201-005.330, Sessão de 06/08/2019, Rel. Conselheiro Marcelo Milton
da Silva Risso.

EMENTA: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS
NA
LEI
DE
CUSTEIO. PROCEDIMENTO
PRÓPRIO.
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS.
Enquanto modalidade de extinção do crédito tributário, a compensação somente restará
concretizada a partir da existência de relações contrapostas (crédito tributário e débito
do fisco) as quais devem apresentar, ainda, objetos líquidos e certos. A compensação
das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários deve ser realizada com
contribuições de mesma espécie, nos termos da legislação de regência. Recurso
Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO: 2201-005.670, Sessão de 06/11/2019, Rel. Conselheiro Savio Salomão
de Almeida Nobrega

EMENTA: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
HORA
EXTRA.
TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
É devida a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de
horas extras e terço constitucional de férias. Apenas as decisões definitivas de mérito
exaradas na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973,
devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação do direito creditório compete a quem dele se aproveita, sendo
dever do contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito de constituição do crédito tributário devidamente exercido
pelo Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO: 2201-005.071, Sessão de 08/04/2019, Rel. Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo

Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/01/2015
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11677.000227/2009-65

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. QUESTÃO INCONTROVERSA Considera-se
matéria incontroversa os fatos expressamente relacionados pela autoridade tributária e
não impugnados especificamente pelo contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ADICIONAL
DE
TRABALHO
NOTURNO.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE. DECISÃO JUDICIAL. NORMA INDIVIDUAL E CONCRETA.
É de rigor observar a ordem judicial que determina a incidência da contribuição
previdenciária sobre as verbas que julgar de natureza remuneratória. Consequentemente,
deve ser afastado o direito à compensação com créditos oriundos de tais verbas.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEVER DE
COMPROVAR O RECOLHIMENTO INDEVIDO. ÔNUS DA CONTRIBUINTE.
É dever da contribuinte apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos pela qual
entende que não haveria a incidência do tributo sobre as verbas que alega ser de
natureza indenizatória. Deveria ter trazido aos autos elementos que pudessem
viabilizar uma discussão envolvendo a natureza da verba a fim de comprovar que
houve o indevido recolhimento da contribuição previdenciária e,
consequentemente, atestar a certeza e liquidez do crédito declarado em
compensação.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do
interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
A aplicação da multa isolada de 150% demanda que a fiscalização demonstre a
ocorrência de falsidade na declaração de compensação apresentada pelo contribuinte. A
partir do momento que o contribuinte declara possuir crédito sem qualquer respaldo
legal ou sem decisão judicial a seu favor, há evidente prestação de declaração falsa a
ensejar a aplicação da multa. Situação se torna ainda mais manifesta quando o
contribuinte já tinha conhecimento de que o Fisco não reconhecia o seu crédito e,
mesmo assim, o utilizou para compensar tributos e deixar de recolher o crédito
tributário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA. De
acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO: 2201-003.997, Sessão de 07/12/2017, Rel. Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim

Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
INFORMADA
EM
GFIP.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
GLOSA.
LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada em
GFIP, não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o
procedimento fiscal, da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não
atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional (CTN), cabível a glosa dos valores indevidamente
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11677.000227/2009-65

compensados, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que
deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do contribuinte.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula
CARF no 108).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ACÓRDÃO: 2201-005.070, Sessão de 24/04/2019, Rel. Conselheira Debora Fófano
dos Santos
Adicionalmente, a compensação deve seguir ao disposto no art. 89, da Lei
8.212/91, que determina a observância dos procedimentos dos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não sendo este processo a sua sede adequada, que,
todavia, não foi observado pela Recorrente.
Selic. Súmula CARF no 4.
Quanto à suposta ilegalidade dos juros moratórios aplicados com base na Taxa
Selic, incide ao caso a Súmula CARF 4, segundo a qual:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por isso, não merece acolhimento o argumento da Recorrente.
Inconstitucionalidade de lei. Súmula CARF no 2
À exceção dos pontos já enfrentados, todos os demais argumentos recursais estão
apoiados em declarações de suposta inconstitucionalidade da exigência fiscal representada pelo
DEBCAD 35.673.728-4.
O enfrentamento de tais argumentos está fora da competência institucional do
CARF, como dispõe a Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, não há como acolher a pretensão recursal em tais itens.
Conclusão.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11677.000227/2009-65

Pelo exposto, conheço do recurso e em seu mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital